Tribunal: TJBA
Processo: 8025346-47.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025346-47.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA DE ASSIS ALMEIDA

Advogado(s)
:
OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO , JOSERON DE CASTRO SOUZA JUNIOR, NALIM BARBOSA DE SOUZA

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Responde civilmente a instituição financeira que, ao efetuar descontos em benefício previdenciário, não comprova a existência de contrato de empréstimo válido firmado com o consumidor.

2. Incidência da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, inc. VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da verossimilhança das alegações.

3. Configurada a falha na prestação do serviço, revela-se cabível a indenização por danos morais, decorrente de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, por se tratar de dano
in re ipsa.

4. Presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, corrigidos e acrescidos de juros conforme legislação de regência (Lei nº 14.905/2024).

5. Majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8025346-47.2023.8.05.0080, sendo apelante,
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
e apelada,
MARINALVA DE ASSIS ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25